Tribunal: STF
Processo: Rcl 79623
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do processo nº 0003431-78.2017.8.08.0024, por suposta violação ao entendimento firmado no Tema 22 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-7):



    "Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança nº 0000662-43.2020.8.08.0008 impetrado por WALACE DE PAULA FRANCO, em que este objetiva anular ato administrativo que na fase de investigação social, desclassificou-o da seleção para o cargo de Investigador da Polícia Civil.



    (...)



    Adveio, então, a Sentença de 1º Grau, que concedeu parcialmente a segurança requerida apenas quanto ao requerimento para a exposição dos motivos da não recomendação do Estado do Espírito Santo, ora Reclamante, no concurso público regido pelo Edital nº 2/93, no cargo de investigador, denegando, portanto, a segurança quanto ao requerimento de reforma do mérito do ato administrativo, com base no seguinte fundamento central, verbis:



    (...)



    Ato contínuo, o ora Reclamado interpôs Apelação, na qual afirma que "o julgamento proferido nestes autos difere do conjunto carreado, donde fartamente se verifica a total aptidão do Apelante para ascender ao cargo". 



    (...)



    Em julgamento da Apelação, o Tribunal do Estado do Espírito Santo deu-lhe provimento, proferindo-se o seguinte Acórdão, 'verbis' (destaques não originais):



    (...)



    Em razão disso, o Estado do Espírito Santo, ora Reclamante, interpôs recurso de Embargos de Declaração, ressaltando a existência de um 'DISTINGUISHING' omitido no Acórdão embargado, nos seguintes termos, 'verbis':



    (...)



    Contudo, o Acórdão que julgou os Embargos de Declaração não enfrentou a questão do 'distinguishing' apontada, limitando-se a reiterar, de forma GENÉRICA, a incidência do Tema 22 do STF, sem adentrar no caso concreto específico do Autor, ora Reclamado, que, a despeito de, conforme consignado pelo próprio Acórdão ora reclamado, ter sido "[...] preso e processado por receptação, posse ilegal de arma, sendo revelado que exerce diversos tipos de negócios com veículos que acabam sendo objeto de ações cíveis e até mesmo investigações criminais” (destaques não originais), ainda assim concorre a cargo de carreira policial. Veja-se, então, 'verbis':



    (...)



    Ato contínuo, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Especial em 30/04/2025 (com prazo final em 21/05/2025), pelos permissivos do artigo 105, III, 'a' e 'c', da Constituição Federal, demonstrando que, ao contrário do que afirmaram ou insinuaram os Acórdãos proferidos, restará demonstrado abaixo a existência de 'distinguishing', na medida em que o caso concreto possui características específicas que o diferenciam do Tema 22 do STF, consoante a própria jurisprudência já pacificada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de modo que deve ser excepcionado, no presente caso, a aplicação do referido Tema."



    Sustenta que "o Tribunal do Estado do Espírito Santo deu interpretação totalmente equivocada aos termos do Tema 22 do STF, único fundamento utilizado no Acórdão do TJES para dar provimento à Apelação interposta pela parte Autora, na medida em que o ora Reclamado almeja tomar posse em concurso público do cargo de Investigador da Polícia Civil, que tem óbvia natureza policial, sendo premissa básica da própria petição inicial e, portanto, incontroverso, o que deveria afastar a incidência do Tema 22 do STF" (eDOC 1, p. 7).



    Aduz que "tal entendimento dos Acórdãos reclamados está em TOTAL DISSONÂNCIA com a jurisprudência atual já pacificada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que admite a "mitigação" do Tema 22 do STF, quando o certame se tratar de provimento de cargos de segurança pública" (eDOC 1, p. 11).



    Ao final, requer a procedência da reclamação "para fins de CASSAR o acórdão proferido nos autos do processo eletrônico nº 0003431-78.2017.8.08.0024, pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu provimento à Apelação interposta pelo Autor/Reclamado a fim de julgar procedente o pleito autoral, restaurando-se, assim, os termos da Sentença de 1º Grau, que julgou improcedente o pleito autoral" (eDOC 1, p. 15-16).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que no processo de origem sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.278-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6.11.2020)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente